Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733563-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IRAIR PAES LANDIM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, apreciando pedido de busca e apreensão de veículo, deferiu a tutela de urgência, com a ressalva de que, apreendido o bem, não poderá sair do Distrito Federal, nem mesmo ser alienado até ulterior determinação do juízo, de forma a viabilizar sua eventual restituição à parte agravada, no caso de ter ocorrido pagamento da dívida. Em suas razões, o agravante sustenta que tal determinação não encontra amparo no texto legal, que assegura ao alienante, transcorridos cinco (5) dias, a consolidação plena na posse e propriedade do bem, de forma que se viabiliza a alienação, independentemente de autorização judicial. Requer a antecipação da tutela para autorizá-lo a retirar o veículo do Distrito Federal, bem como aliená-lo, caso haja consolidação da posse plena em seu favor, independentemente de autorização prévia. Requer que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, afigura-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, o agravo de instrumento venha a ser provido para permitir a alienação e retirada do veículo do Distrito Federal, uma vez consolidada a posse e propriedade do bem pelo transcurso do prazo legal, existindo farta jurisprudência desta egrégia Corte em sentido diverso da decisão agravada. No entanto, a parte agravante não demonstrou a existência de risco de ineficácia do provimento jurisdicional que imponha imediata atuação judicial. Nem se vislumbra, ademais, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que adviria da espera do julgamento colegiado do agravo de instrumento. Diante disso, indefiro a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator